Tribunal: STF
Processo: RE 79296
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
PROFESSORAS PRIMARIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. ESTABILIDADE NO CARGO
DE DIRETORA. PECULIARIDADES QUE JUSTIFICAM A APLICAÇÃO DO ART. 177,
PAR. 2, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. II. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.